Tribunal: TJBA
Processo: 8050024-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8050024-72.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: GUSTAVO SILVA PEQUENO

APELANTE: ANTÔNIO SÉRGIO SOUSA PASSOS E OUTRA

ADVOGADO: LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANTÔNIO SÉRGIO SOUSA PASSOS e CINTIA DIAS DE SOUZA PASSOS, em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada contra o BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por dano mora
l
, formulados com base na alegada cobrança em duplicidade de correção monetária em contrato de refinanciamento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial expressamente requerida pelos
A
utores, cujo objeto era comprovar a cobrança indevida em duplicidade de correção monetária no contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial, requerida para esclarecer fato técnico e controvertido, configura cerceamento de defesa, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

4. A controvérsia sobre eventual cobrança em duplicidade de correção monetária em contrato regido por regras técnicas de amortização e atualização monetária demanda conhecimento especializado, não sendo possível sua solução apenas com base nos documentos constantes nos autos.

5. A jurisprudência reconhece a nulidade de sentenças proferidas em julgamento antecipado, quando há indeferimento injustificado de prova técnica indispensável à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 139, IX, 370, e 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.09.2013; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1000662-51.2023.8.26.0224, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 06.12.2023; TJ-GO, Ap. Cív. nº 0235610-80.2018.8.09.0105, Rel. Des. Carlos Alberto França, j. 15.06.2020.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº

8050024-72.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
s
ANTÔNIO SÉRGIO SOUSA PASSOS e CINTIA DIAS DE SOUZA PASSOS
, sendo
Apelado o
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA